Tribunal: TJMT
Processo: 1007082-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007082-87.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), PAULO SERGIO VIANNA DA SILVA - CPF: 034.085.921-01 (PACIENTE), JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), PAULO SERGIO VIANNA DA SILVA - CPF: 034.085.921-01 (PACIENTE), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (IMPETRANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA –
OPERAÇÃO CAPTARE
– ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MANTER A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– PRISÃO NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NÃO ACOLHIMENTO –
PROCESSO COMPLEXO QUE TRAMITA REGULARMENTE –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, com base em dados concretos, diante do suposto envolvimento do paciente em extensa associação criminosa que visa a prática do crime de tráfico interestadual de drogas.

A gravidade concreta da conduta perpetrada e a periculosidade do agente demonstram a real necessidade da medida constritiva, especialmente para resguardar a ordem pública, o que torna descabida a pretensão liberatória uma vez que subsistem os elementos que deram ensejo à segregação.

As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras da concessão de liberdade provisória, notadamente quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la (Enunciado n. 43, TJMT).

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, devendo-se observar as particularidades do caso concreto para tanto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Paulo Sergio Viana da Silva
,
apontando como autoridade coatora o
Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Os impetrantes manejaram o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...)
que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 29 de novembro de 2018, em decorrência da Operação Captare, pela suposta prática do delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.

Argumentam que o processo não foi desmembrado em relação ao paciente, sendo que foi marcada audiência para oitiva do corréu Joazo somente para o dia 12.5.2020, de modo que o beneficiário vai permanecer preso por um ano e seis meses.

Alegam acerca da excepcionalidade da medida constritiva e que não há fundamentação idônea para manter o paciente segregado, especialmente ao considerar os seus bons predicados pessoais – como primariedade, possuidor de bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e família constituída, possuindo uma filha.

Afirmam que em caso de eventual condenação, será aplicado ao beneficiário regime prisional semiaberto ou aberto, ou seja, diverso do fechado, sendo desnecessária a sua custódia cautelar.

Ademais, aduzem acerca do constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução, especialmente ao considerar que o paciente está preso por 473 dias (1 ano e 4 meses).

Diante disso, postulam a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade provisória.

No mérito, pleiteia pela confirmação do pleito antecipatório (Id. 37385463).

(...)”
– p. .

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 37557962).

As informações foram devidamente prestadas e juntados documentos (Id. 38344960).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 39550450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020